Tribunal: TJSP
Processo: 1020670-57.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão. Rejeição. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020670-57.2017.8.26.0451/50000
Registro: 2020.0000705290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020670-57.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PIAZZA BRASILE
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é embargado RAFAEL STOK BONI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1020670-57.2017.8.26.0451/50000
Voto no 1924
Embargos de Declaração Cível no 1020670-57.2017.8.26.0451/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Piracicaba
Embargtes: MRV Engenharia e Participações S/A e PARQUE PIAZZA BRASILE
INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Embargado: Rafael Stok Boni
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Apelação.
Cabimento dos embargos de declaração para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Artigo
1.022,
do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os
argumentos capazes de, em princípio, infirmar a
conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo
489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade
eminentemente infringente. Contradição. Inexistência
de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão.
Rejeição. Omissão. Ausência. Questões decididas e
fundamentadas
no
acórdão
recorrido.
Rejeição.
Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o
venerando acórdão de fls. 492/497.
A parte embargante sustenta a existência de contradição no v.
Aresto, alegando que a cobrança da taxa de evolução de obra deve vigorar até o fim do
período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da entrega das
chaves, na esteira do Tema Repetitivo no 996, do Superior Tribunal de Justiça, e não
como figurou no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1020670-57.2017.8.26.0451/50000
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são
previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos
de declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos
infringentes, contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos
vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua
correção necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos
EDcl no REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina
Helena Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
A afirmação de que o acórdão é contraditório não convence, diante
do conceito de contradição ensejador de embargos de declaração, pois ela não decorre
do confronto entre o decisum e as disposições legais, ou os argumentos da parte ou,
ainda, em relação ao conteúdo probatório.
Ela é verificada no corpo da decisão. Vale dizer, “a contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1020670-57.2017.8.26.0451/50000
impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que
demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a
discordância de entendimento entre a Turma julgadora e a parte acerca dos
dispositivos legais aplicáveis. Precedentes.” (EDcl no Resp. no 1541402/RS, 3a Turma,
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11.2.2020).
Acrescente-se os ensinamentos de Rodrigo Mazei no que se refere
às hipóteses de contradição:
“Dessa forma, não são viáveis os embargos declaratórios em
decorrência de contradição da decisão judicial que se embarga com
outra pronúncia decisória em rumo diverso, ainda que adotado pelo
mesmo órgão julgador, pois faltará, em tal hipótese, a contradição
interna no mesmo ato processual. Assim, em síntese, a contradição, além
de endoprocessual, há de estar posta no ventre do ato judicial
embargado (STJ, EDcl no RMS 18.677/MT, 2.a T., rel. Min. Castro
Meira, j. 13.12.2005, DJ 06.02.2006, p. 231). Também não se cogita
contradição da decisão com o que foi aferido no exame de conteúdo
probatório dos autos, pois, na hipótese, está se perquirindo critério de
valoração probante, e não de antagonismo no conteúdo decisório
situação que se encarta em análise de eventual error in judicando,
possibilidade não albergada pelos embargos de declaração (STJ, REsp
1099820/SP, 3.a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 03.03.2011, DJe
17.03.2011).” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo
Talamini, Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, 2015, páginas
2213/2214).
De acordo com a conceituação, portanto, não se confirma o alegado
antagonismo do conteúdo decisório.
Com a devida vênia, a embargante faz interpretação equivocada do
dispositivo posto no Tema 06 “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro
encargo equivalente, após o prazo ajustado do contrato para a entrega das chaves da
unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1020670-57.2017.8.26.0451/50000
Por óbvio, o espírito que norteia a cessão da cobrança de juros de
obra é, necessariamente, o fim da própria obra. Quer se dizer, este é o elemento
justificador da manutenção da cobrança da referida taxa durante o período de tolerância
(a existência da obra em si).
Ou seja, uma vez que a cláusula de tolerância é válida, caso a obra
não tenha sido concluída até o prazo de entrega previsto em contrato, a taxa de evolução
continuará incidindo até a conclusão do imóvel (desde que dentro do período de
tolerância), sendo lícita sua cobrança, nestes termos.
O prazo de tolerância não significa passe livre para cobrança de
juros de evolução de obra, independentemente do estado da obra em si.
No caso dos autos, a obra foi concluída sem a necessidade da
utilização do período de 180 (cento e oitenta) dias, sendo de todo injustificada a
pretensão da parte embargante.
Por fim, inexiste omissão no julgado, que apontou o termo final
para incidência da aludida cobrança (válida até o mês de agosto de 2016, devendo ser
restituído eventual acréscimo a este título, tudo a ser apurado em fase de liquidação de
sentença).
Ausente a contradição entre premissas do acórdão, fica rejeitada tal
alegação.
Verifica-se que o objetivo da parte embargante é obter novo
pronunciamento ao debater matérias apreciadas e decididas, pretendendo alterar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 1020670-57.2017.8.26.0451/50000
resultado do julgamento a seu favor, o que é inadmissível.
Importante frisar que o magistrado somente está obrigado a
responder as alegações das partes capazes de, ao menos em princípio, infirmar a
conclusão adotada (artigo 489, §1o, inciso IV, Código de Processo Civil), como ocorreu
no presente caso.
Como a pretensão é típica de erro de julgamento, porquanto a parte
embargante visa a alterar a interpretação feita por esta Colenda Câmara sobre o ponto
expressamente enfrentado, não se admitem esta espécie de recurso sem esse fim:
“Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte
não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de
algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que
possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o
julgado ou rediscutir a causa.” (AgRg no REsp. no 1683930/SC, 5a
Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
21.11.2019).
“4. O argumento suscitado pelos embargantes não diz respeito aos
vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de
julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da
parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos
de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à
sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.” (EDcl no
REsp. no 1649803/ES, 2a Turma, Relator Desembargador Herman
Benjamin, julgado em 5.11.2019).
Os embargos de declaração não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a
conclusão do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Embargos de Declaração Cível no 1020670-57.2017.8.26.0451/50000
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator